Tribunal: STF
Processo: RHC 272603
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.032/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, por entender que para a análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão, deve-se levar em conta a totalidade das reprimendas executadas. O Tribunal de Justiça manteve a decisão.
No STJ, o Habeas Corpus não foi conhecido monocraticamente. Contra essa decisão, interpôs-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento, o que motivou a interposição deste recurso ordinário constitucional.
Neste recurso, a defesa sustenta que a interpretação restritiva afirmada pelas instâncias anteriores cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao recorrente, devendo ser reconhecido o direito ao indulto em relação aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.
Requer, ao final,

“o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito ao indulto do Paciente em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.”

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso ordinário (e-doc. 59).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7º E 9º, XV. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS ATÉ 25/12/2024. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FRACIONADA DAS CONDENAÇÕES. CONDENAÇÕES POR CRIME COM VIOLÊNCIA (ROUBO) E POR CRIME SEM VIOLÊNCIA (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7º, determina que, para fins de indulto ou comutação, deve ser considerado o somatório das penas privativas de liberdade existentes em 25/12/2024, vedada a análise isolada ou fracionada das condenações, ainda que alguma delas, individualmente considerada, se amolde às hipóteses do art. 9º, XV.
2. Na hipótese, o agravante cumpre penas privativas de liberdade que, somadas na data de referência do decreto, totalizavam 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrentes de condenações por crimes patrimoniais, inclusive cometido com violência (roubo), além de crime não patrimonial (violação de domicílio), circunstância que impede a concessão do benefício de forma segmentada.
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 38)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o recorrente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, haja vista que, conforme disposição do art. 7º, "para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024", o que torna inviável a análise fracionada pleiteada pela defesa.
No caso concreto, o recorrente possui condenação por crime com violência e grave ameaça. Sendo assim, é inviável a concessão de indulto, nos termos da jurisprudência da Corte, conforme destaco das seguintes decisões monocráticas: RHC 263285/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2025; RHC 264198/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/11/2025.
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente